Tribunal: TJMT
Processo: 1020438-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020438-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 10.797.027/0001-00 (EMBARGANTE), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (EMBARGADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), CAPTALYS MR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 20.339.860/0001-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHIDOS EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

EMBARGADO(S):

TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
– SENTENÇA DE PRIMEIRA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – IMPROCEDENCIA - ALEGADA OCORRÊNCIA DE VÁRIAS OMISSÕES – ACOLHIMENTO PARCIAL – OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART.485, VI, DO CPC/15 -

INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL – EXISTÊNCIA DE PACIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO DESCABIMENTO DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS COM FINALIDADE SUBJACENTE DE REVISÃO CONTRATUAL (TEMA 908 DO STJ) – CIRCUNSTÂNCIA QUE VIABILIZA A PRETENSÃO RESCISÓRIA - ANÁLISE DA VIOLAÇÃO NORMATIVA À LUZ DO PARADIGMA (TEMA 239 DO STJ) – VIOLAÇÃO CONSTATADA – OMISSÃO SANADA – RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO RESCINDENDA DESCONSTITUÍDA - RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO DESDE O RECEBIMENTO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Exegese do inciso II do parágrafo único do art.1.022 do CPC/15, em conjunto com o inciso VI do §1º do art.489 do mesmo
Codex
, incorre em omissão sanável na via dos embargos de declaração o aresto que deixa de analisar a causa à luz de precedente específico (art.927 do CPC/15) claramente aplicável sobre a matéria de direito em debate.

A Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, cristalizou o entendimento de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. A ação rescisória resta cabível se, à época do julgamento, cessara a divergência, hipótese em que o julgado divergente, ao revés de afrontar a jurisprudência, viola a lei que confere fundamento jurídico ao pedido (
Tema 239 do STJ
)

Da dicção expressa da referida tese paradigma, fica evidente que, se ao tempo da decisão rescindenda – sentença de primeira fase proferida em ação de prestar de contas – já havia pacificação jurisprudencial acerca do descabimento da ação para fins subjacentes de revisão contratual (Tema 908 do STJ), mostra-se plenamente admissível a ação rescisória (Tema 239 do STJ) para a desconstituição do
decisum
rescindendo que deixou de dar à norma que se afirma manifestamente violada (art.966, inciso V, do CPC/15) – qual seja, o inciso VI do art.485 do CPC/15, na modalidade adequação –, a única interpretação que a jurisprudência das Cortes Superiores já havia firmado anteriormente como admissível.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

EMBARGADO(S):

TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
contra o v. acórdão de ID. n. 196028192 que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada em face de
TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
– que objetiva a desconstituição da sentença de primeira fase proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro na
Ação de Prestação de Contas
n. 1001081-16.2018.8.11.0046, a qual julgou procedente o
pedido de prestação de contas
, impondo ao fundo autor o dever de prestar contas sobre todo e qualquer evento financeiro relacionado a contrato havido entre as partes nos idos de 2015 – e, por consequência, condenou a ora embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando o requerido autorizado a levantar o valor recolhido inicialmente pelos autores nos termos do inciso II do art. 968 do CPC/15.

Sustenta a parte embargante, que apesar de o aresto ter concluído que não teria sido demonstrado que a sentença rescindenda (i) foi influenciada por um comportamento doloso da parte requerida na rescisória; (ii) violou coisa julgada; (iii) incorreu em manifesta violação à norma jurídica, ou (iv) em erro de fato verificável da análise dos autos, o acórdão restou omisso por falha na fundamentação, nas hipóteses dos incisos IV e VI do §1º do art.489 do CPC/15, haja vista que não foram enfrentados detidamente todos os argumentos, precedentes e provas trazidos pela Embargante, além do parecer ministerial apresentado nos autos.

Assevera que, na hipótese, restou devidamente demonstrado pela autora embargante o indissociável nexo de causalidade entre a conduta processual do embargado – de alegar desconhecer e/ou não ter acesso a determinadas informações e documentos –, com o veredicto de procedência da primeira fase da ação de exigir contas.

Alega que a embargante comprovou nos autos que o embargado ocultou intencionalmente do conhecimento do d. juízo da 1ª Vara Cível de Comodoro, por pelo menos duas oportunidades, que teve a si exibidas todas as informações, extratos e documentos que alegava desconhecer, através do pedido de
Recuperação Judicial
n. 0002624-76.2015.8.11.0046 e
Ação de Exibição de Documentos
n. 000730266.2017.8.11.0046.

Aduz que, além de o embargado ter correlacionado a relação jurídica principal a documento diverso do correto, de modo a conferir à sua pretensão a aparência de desconhecimento de informações e documentos que já lhe haviam sido franqueados, suprimiu de sua inicial o
Contrato de Cessão
justamente para ocultar a real natureza da operação, de maneira a lhe atribuir ares de empréstimo bancário.

Pondera que tais supressões, somadas à série de mentiras contadas na inicial, dentre as quais a alegação (genérica e indiscriminada) de desconhecimento da evolução de sua dívida, revela o caráter intencional de, com base em tais supressões, criar ambiente processual propício à obtenção de vantagem processual na ação de exigir contas, o que não foi analisado pelo aresto embargado.

Aduz que acórdão também deixou de observar que a r. decisão rescindenda ofende coisa julgada formal produzida noutro processo (Ação de Exibição de documentos n. 0007302-66.2017.8.11.0046), que tramitou perante a 2ª Vara Cível de Comodoro/MT, cuja sentença, transitada em julgado aos 20/10/2020, reconheceu a falta de interesse do embargado e a ilegitimidade passiva da embargante para o feito exibitório, uma vez que o documento que embasou a demanda é dirigido ao
Banco Andbank (Brasil) S/A.

Argumenta que o aresto também deixou de observar que os sucessivos pedidos de quebra da trava bancária (liberação da cessão fiduciária) aviados pelo embargado nos autos do feito recuperacional, em prejuízo da embargante, foram todos indeferidos, de modo a consagrar a validade da cessão fiduciária da qual a embargante era titular.

Pontua omissão no acórdão ao permitir o prosseguimento de ação de rito especial que expressamente buscava repetição de indébito (revisão contratual), em manifesta violação à lei – qual seja, o art.300, §2º, do CPC/15, na medida em que a inicial não indicou precisa e expressamente quais são os lançamentos controversos sobre os quais deve recair a prestação de contas – ao Tema 908 do STJ, em relação à interpretação do art.485, inciso VI, do CPC/15.

Argumenta que não obstante o acórdão tenha entendido pela ausência de
erro de fato verificável dos autos
, a embargante teria comprovado nos autos, à exaustão, que a relação havida entre as partes não se trata de empréstimo bancário, mas de sim cessão de crédito, de sorte a afastar a aplicação da Súmula 259 do STJ como o fundamento jurídico a autorizar a procedência da primeira fase da ação de exigir contas.

Defende ainda a ocorrência de omissão ao fundamento pelo qual deveria ser afastada a manifestação do Ministério Público que em seu parecer opinou pela procedência da Ação Rescisória, especialmente quanto à coisa julgada material formada no curso da
Ação de Exibição de Documentos
e à nulidade procedimental, por inadequação da via eleita, no que se refere à inadmissibilidade de travestir a pretensão de revisar contratos na roupagem de ação de prestação de contas

Por fim, pleiteia que o colegiado se manifeste expressamente sobre possível violação aos art.330, incisos I a III, §1º, incisos I e IV e §§ 2º e 3º, art. 373, inciso I, art.485, inciso VI, art.489, §1º, incisos IV e VI, e art. 966, incisos III, IV, V e VIII, todos do CPC/15, para fins de prequestionamento, de modo a viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID. n. 207419153
, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Impende consignar, de início, que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, consoante relatado, suscita o aresto seria omisso uma vez que não foram
enfrentados detidamente todos os argumentos, precedentes e provas trazidos pela Embargante, além do parecer ministerial apresentado nos autos.

Asseverou que, na hipótese, restou devidamente demonstrado pela autora embargante o indissociável nexo de causalidade entre a conduta processual do embargado – de alegar desconhecer e/ou não ter acesso a determinadas informações e documentos –, com o veredicto de procedência da primeira fase da ação de exigir contas.

Alegou, nesse viés, a embargante comprovou nos autos que o embargado ocultou intencionalmente do conhecimento do d. juízo da 1ª Vara Cível de Comodoro, por pelo menos duas oportunidades, que teve a si exibidas todas as informações, extratos e documentos que alegava desconhecer, através do pedido de
Recuperação Judicial
n. 0002624-76.2015.8.11.0046 e
Ação de Exibição de Documentos
n. 000730266.2017.8.11.0046.

Aduziu que, além o embargado ter correlacionado a tese jurídica principal a documento diverso do correto, de modo a conferir à sua pretensão a aparência de desconhecimento de informações e documentos que já lhe haviam sido franqueados, suprimiu de sua inicial o
Contrato de Cessão
justamente para ocultar a real natureza da operação, de maneira a lhe atribuir ares de empréstimo bancário.

Pondera que tais supressões, somada à série de mentiras contadas na inicial, dentre as quais a alegação (genérica e indiscriminada) de desconhecimento da evolução de sua dívida, revela o caráter intencional de, com base em tais supressões, criar ambiente processual propício à obtenção de vantagem processual na ação de exigir contas, o que não foi analisado pelo aresto embargado.

No entanto, ao contrário do que alega a embargante, o aresto pontuou de forma clara e explicita que, na realidade, a sentença de procedência não se deveu a qualquer conduta da ora embargada, mas à revelia do ora embargante. Senão vejamos:

“[...]

• Inciso III – Decisão decorrente de dolo processual.

Na própria inicial o autor sintetiza o argumento de cabimento da rescisória na hipótese do inciso terceiro com o seguinte resumo:

‘(i) Art. 966, III, CPC – Dolo da parte vencedora
: a Ré, expressamente, afirmou (
i
) desconhecer a evolução do saldo a pagar decorrente da obrigação de recompra compulsória dos direitos creditórios outrora cedidos ao Autor; (
ii
) não ter acesso aos extratos da conta vinculada em que liquidadas as parcelas da operação financeira outrora contratada com o Réu (e já extinta); e (
iii
) que teria, supostamente, por todos os meios, tentando obter a exibição de documentos e respectivos esclarecimentos perante o ora Autor.

A decretação da revelia do Autor e a r. decisão rescindenda subsequentemente proferida, por sua vez, beneficiaram ilegalmente a Ré a obter vantagem processual indevida, em decorrência da presunção de que seriam verdadeiras as alegações deliberadamente deturpadas pela Ré em sua petição inicial, alegações essas que, intencionalmente, omitem fatos cujo conhecimento é indispensável à correta compreensão da controvérsia.

Afinal, como se verá ao longo da presente: (
a
) a Ré mente ao afirmar que desconhece a origem dos lançamentos e a evolução de sua dívida de outrora, e que não teria acesso aos extratos (prova disso é o próprio cálculo do pedido de cumprimento de sentença, que demonstra que a Ré conhecia, um a um, desde sempre, os eventos sobre os quais pretendia controverter), seja porque (a.1.) teve a si os extratos da conta exibidos judicialmente em junho de 2016, nos autos de seu pedido de recuperação judicial, e, posteriormente, os extratos lhe foram apresentados nos autos da ação de exibição de documentos de nº 0007302-66.2017.8.11.0046, julgada pela 2ª Vara Cível de Comodoro; seja porque (a.2.) tendo sido a operação liquidada por pagamento integral das obrigações de pagar da Ré, lhe fora outorgada a devida quitação, sem que, até hoje, a Ré tenha se insurgido contra a declaração de quitação de seu débito13 – quitação essa que, para que se apure saldo em favor da Ré, teria de ser declarada ineficaz por decisão judicial; (
b
) A Ré mente ao afirmar que teria supostamente tentado obter extrajudicialmente documentos do Autor, pois (b.1.) não há prova alguma, nos autos, a amparar essa afirmação (que se presumiu verdadeira), e (b.2.) há sentença judicial transitada em julgado que reconhece que o dever de exibição desses documentos (extratos) é de pessoa estranha à relação processual entre Autor e Ré (os extratos deveriam ser apresentados pelo Banco em que mantida a conta vinculada em que transitaram os recursos da operação financeira, o AndBank, atual denominação de Banco Bracce).

Para além disso, a Ré, de modo aparentemente intencional, verdadeiramente omitiu do conhecimento do Juízo o instrumento principal que regia a operação outrora havida entre as partes, deixando de juntar aos autos o Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios com Coobrigação e Outras Avenças.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado pelo autor às suas razões do pleito rescisório, verifica-se que não restou evidenciada a hipótese do inciso III do art.966 do CPC/15.

Com efeito, segundo leciona o NEVES,
‘
o dolo
ou coação da parte vencedora (também pode ser do representante legal ou do advogado) diz respeito à ofensa dos princípios da lealdade da boa-fé processual,
mas só enseja ação rescisória quando o dolo ou coação impedir ou dificultar a atuação processual do adversário
ou, ainda,
quando influenciar significativamente o juiz, a ponto de afastá-lo da verdade
. É exigido, portanto,
nexo e causalidade entre o dolo e a atuação da parte e o resultado da demanda
,
limitando-se o cabimento da ação rescisória
somente aos casos nos quais a postura de má-fé da parte tenha sido determinante para o resultado
do processo
.’
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
In
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO ARTIGO POR ARTIGO. Salvador: JusPodivm, 2016, p.1.569)

No caso, todavia, é possível depreender que o comportamento processual da ora ré (autora daquela ação de prestar contas) em nada melindrou o direito do ora autor de se defender livremente por todos os meios admissíveis em direito, sendo que a sua inércia na oferta de impugnação adequada e tempestiva à narrativa e à postulação autoral se deveu à circunstâncias alheais à atuação da ora requerida (cessionária), decorrendo, na verdade, de vicissitudes internas de seu corpo administrativo.

Aliás, o próprio autor confirma isso nas razões dessa rescisória.

De igual maneira, não há qualquer evidência, por menor que seja, no sentido de que a sentença de procedência da primeira fase da
actio
de prestar contas tenha

decorrido do fato de o juízo prolator ter sido maliciosamente influenciado por supostas inverdades narradas na inicial a ponto desvirtuar a realidade concreta dos autos
.

Ao contrário, ao analisarmos a motivação exposta na sentença rescindenda, é possível notar de forma clara e precisa que o único fundamento utilizado pelo juízo da ação de prestação de contas para reconhecer a procedência do pleito autoral foi a revelia do então réu, e ora autor.

Senão vejamos:

‘[...]

Fundamento e decido
.

Passo a sentenciar o feito à luz do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, em razão da revelia da requerida, na medida em que deixou de apresentar defesa mesmo que devidamente citada.

Conforme o artigo 550, § 4º, do CPC, caberá julgamento antecipado do mérito quando a parte contrária não contestar o pedido.

A requerente está devidamente representada.

Inexistindo preliminares ou nulidades a serem sanadas e estando regular o feito, com presença dos pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito.

Do mérito

Inicialmente, em relação da inversão do ônus da prova, tenho que tal pedido não procede, vez que a relação jurídica entre as partes não se reveste das características necessárias para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente não é hipossuficiente em face do fundo de investimento. Sendo assim, deixo de aplicar tal instituto.

A ação de prestação de contas figura procedimento especial de jurisdição contenciosa e encontra-se regulado nos artigos 550 a 553, do Código de Processo Civil, e se presta, essencialmente, a dirimir certezas surgidas a partir da administração de negócios, bens e interesses alheios.

Importante anotar que a ação de exigir contas é composta por duas fases: a primeira, em que há a determinação da prestação de contas, e a segunda, em que as contas são analisadas e declaradas boas ou não.

No caso dos autos, está sendo apreciada por este Juízo a primeira fase, isto é, se estão presentes os elementos comprobatórios da existência do direito necessários para o deferimento do pedido de prestação de contas.

Considerando o fato de ter se operado a revelia da requerida, que deixou de apresentar defesa, incontestável se mostra seu dever de prestar as contas postuladas pela requerente, na medida em que se trata de relação consumerista decorrente de instrumento particular de contrato de cessão de créditos à conta vinculada cedida fiduciariamente, razão pela qual, procedem aos pedidos da requerente
.

Ante o exposto, pelo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR o dever da
FINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADO
prestar contas a
TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob penalidade de não lhe ser lícito impugnar aquelas que os autores vierem a apresentarem (art. 550, §5º, do Código de Processo Civil).” (ID. n. 31189626 - Pág. 2 daqueles autos)

Note-se o fundamento sentencial não faz qualquer alusão à narrativa autoral (verdadeira ou não) que fizesse transparecer que seu veredicto tivesse sido fruto de uma influência exógena inapropriada por parte da então autora.

Além disso, na narrativa inicial daquela ação a então autora afirma de forma expressa que o contrato firmado entre as partes foi um INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E DE CONTA VINCULADA E OUTRAS AVENÇAS, e não qualquer outro tipo de contrato, tendo, no mais, se limitado a narrar a sua versão dos fatos. Apenas isso.

Ademais, junto à inicial daquela ação, a ora ré também anexou a cópia dos contratos havidos entre as partes, conforme IDs. ns. 15712852 e 15712854 daqueles autos, o que por si só permitiria ao julgador daquela causa tirar eventuais dúvidas suas acerca dos fatos e fundamentos do pedido, acaso assim o quisesse, não prosperando a arguição rescisória de que se não tivesse sonegado documentos relevantes cuja importância pudesse ter papel decisivo para o resultado daquela sentença de primeira fase o resultado seria diverso.

Como se vê, não há como forçar uma interpretação de tal ordem artificial acerca da mencionada hipótese a ponto de viabilizar o acolhimento da rescisória que, por razões óbvias, é e sempre será um procedimento excepcional.” (ID. n. 196028192 - Pág. 18/22)

Além disso,
o embargante suscitou que o acórdão embargado também deixou de observar que a r. decisão rescindenda ofende coisa julgada formal produzida noutro processo, (Ação de Exibição de documentos n. 0007302-66.2017.8.11.0046 que tramitou perante a 2ª Vara Cível de Comodoro/MT, cuja sentença, transitada em julgado aos 20/10/2020, reconheceu a falta de interesse do embargado e a ilegitimidade passiva da embargante para o feito exibitório, uma vez que o documento que embasou a demanda é dirigido ao
Banco Andbank (Brasil) S/A.

Argumenta que o aresto ainda deixou de observar que os sucessivos pedidos de quebra da trava bancária (liberação da cessão fiduciária) aviados pelo embargado nos autos do feito recuperacional, em prejuízo da embargante, foram todos indeferidos, de modo a consagrar a validade da cessão fiduciária da qual a embargante era titular.

Todavia, também nesse ponto, o aresto apresentou, de forma coesa e de fácil compreensão, os motivos pelos quais a decisão rescidenda não incorreu na hipótese do inciso IV do art.966 do CPC/15. Senão vejamos:

“[...]

• Inciso IV – Ofensa à coisa julgada.

Por sua vez, ao resumir o cabimento da rescisória na hipótese do inciso IV do art.966 do CPC, o autor assim pontuou:

(ii)
Art. 966, IV, CPC – Ofensa à coisa julgada
: a r. decisão rescindenda ofende a coisa julgada material formada no curso da ação de exibição de documentos de nº 0007302-66.2017.8.11.0046, julgada perante a 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Comodoro/MT, pela qual se reconheceu a ilegitimidade passiva do ora Autor para exibir os documentos indicados pela Ré, em sua petição inicial, como sendo a base do pedido de prestação de contas, devendo o pleito exibitório ser dirigido a pessoa diversa, de modo que o acolhimento indiscriminado da pretensão da Ré acarreta a necessidade de desconstituição da r. decisão rescindenda.

No entanto, examinado detidamente o caso dos autos, de se concluir que não há qualquer violação à coisa julgada.

Primeiramente, porque, no caso, ao contrário do que tenta fazer crer o autor, a
Ação de Exibição de Documentos
n. 0007302-66.2017.8.11.0046 não foi extinta por sua suposta ilegitimidade passiva, mas sim por
ausência de interesse de agir
, ante a ausência de prova de prévio pedido administrativo para a obtenção dos documentos pretendidos, com a respectiva recusa do obrigado.

Senão vejamos a parte dispositiva da referida sentença extintiva:

‘[...]
Assim, tem-se que a demanda em questão não preencheu uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, sobretudo no seu viés interesse-necessidade, isto porque compete à parte autora a possibilidade de escolha da tutela pertinente, mais adequada ao caso concreto.

Em face do exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, de acordo com art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual
.

Nessa senda, revogo a liminar anteriormente deferida no feito.

Condeno o requerente no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termo do art. 85, §8º, do CPC. Ainda, por haver alegação nos autos de que houve pagamento de passivo quando do pleito de recuperação judicial da requerente, determino que se extrai cópia da presente sentença, bem como da contestação da requerida para que se carreie nos autos de Cód.78647 (recuperação judicial da requerente).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 05 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito’ (gr. n.)

Assim,
‘considerando o instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC’
(AgInt no AREsp n. 384.553/SC), descabe cogitar-se de qualquer coisa julgada acerca da suposta ilegitimidade passiva do ora autor para responder à ação de prestação de contas.

Nesse viés, aliás, a despeito de haver uma afinidade material entre ambas as ações, o objeto processual da
Ação de Exibição de Documentos
n. 0007302-66.2017.8.11.0046 é diverso da
Ação de Prestação de Contas
n. 1001081-16.2018.8.11.0046, de modo que a suposta ausência de interesse quanto a tutela exibitória não se estende ao pedido de prestar contas.

Com isso, a presente demanda também não se amolda à hipótese do inciso IV do art.966 do CPC/15.” (196028192 - Pág. 22/23)

Mas não é só.

No caso, o embargante ainda
pontuou que acórdão também foi omisso ao permitir o prosseguimento de ação de rito especial que expressamente buscava repetição de indébito (revisão contratual), em
manifesta violação
à lei (hipótese do art.966, inciso V), quais sejam,
o art.330, §2º, do CPC/15
– na medida em que a inicial não indicou precisa e expressamente quais seriam os lançamentos controversos, sobre os quais deveria recair a prestação de contas – o
inciso VI do art.485 do CPC/15
– à vista da inadequação do manejo da prestação de conta para fins de revisão de contrato, na linha do
Tema 908 do STJ
.

Também argumentou que não obstante acórdão tenha entendido pela ausência de
erro de fato verificável dos autos
, a embargante teria comprovado nos autos, à exaustão, que a relação havida entre as partes não se trata de empréstimo bancário, mas de sim cessão de crédito, de sorte a afastar a aplicação da Súmula 259 do STJ como o fundamento jurídico a autorizar a procedência da primeira fase da ação de exigir contas.

É, pois, neste particular que os aclaratórios estão a merecer parte da guarida almejada, haja vista que o aresto embargado não enfrentou apropriadamente a arguição de violação ao inciso VI do art.485 do CPC/15, no que se refere especificamente à condição da ação denominada “
interesse processual
”, mais precisamente na sua variante que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar de “
adequação
”, sobretudo no capítulo do acórdão que se destinou a tratar das alegadas
violações manifestas à norma jurídica
(hipótese do inciso V do art.966 do CPC/15), vindo a fazê-lo apenas, e de forma confessadamente genérica, no capítulo que se propôs a tratar do arguido
erro de fato verificável dos autos
(hipótese do inciso VI do art.966 do CPC/15).

Senão vejamos o trecho do aresto que tratou da alegada violação à lei:

“[...]

• Inciso V – Manifesta violação à norma jurídica.

Resumindo igualmente a arguição de que a sentença rescindenda incorreu ainda em suposta violação manifesta a norma jurídica, as razões da inicial rescisória assim pontuaram:

(iii)
Art. 966, V, CPC – Manifesta violação a norma jurídica
: a r. decisão rescindenda acaba por violar, frontalmente, norma jurídica insculpida no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Afinal, a r. decisão rescindenda reputa preenchidas as condições da ação, quando: (
1
) há prévia decisão judicial, transitada em julgado, que reconhece a ilegitimidade passiva do Autor para o atendimento da demanda exibitória da Ré (a qual, em parte, compõe o objeto da ação de exigir contas de origem); (
2
) reconhece o interesse processual na demanda quando (2.1.) já exibidos os documentos, e
(2.2.) em situação em que a petição inicial revela nítido propósito revisional, o que acarreta a inadequação da ação de exigir contas como meio processual apto a atingir a finalidade almejada pela parte
.

Para além disso, a r. decisão rescindenda também viola manifestamente as literais disposições do art. 330, I, § 1º, IV, e §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na medida em que reputa apta petição inicial de ação de exigir contas com narrativa genérica e que não delimita, concretamente, quais seriam os lançamentos ou eventos da relação contratual sobre os quais desejava a Ré eventuais esclarecimentos.

No mais, ainda que sob os efeitos da revelia, a r. decisão rescindenda também viola manifestamente norma jurídica ao adotar os termos da petição inicial para justificar o direito da Ré a exigir contas nas disposições da Súmula 259 do STJ, inaplicável ao caso dos autos, visto que o Autor não é instituição financeira e o contrato havido entre as partes não é contrato de conta corrente. A Ré não é, nem nunca foi, cliente bancária do Autor.

Outrossim, a ação de exigir contas de origem, ajuizada em 03 de outubro de 2018 e cujo trâmite se deu perante a 1ª Vara de Comodoro, coexistiu com uma ação de exibição de documentos, ajuizada pela Ré em face do Autor (identidade de partes) tendo por objeto a exibição dos mesmos extratos cujo desconhecimento ou dificuldade de acesso alegou na ação exigir contas (mesmo objeto, em parte, e mesma causa de pedir). A dita ação exibitória foi ajuizada aos 12 de dezembro de 2017, tendo sido extinta sem resolução de mérito por sentença proferida aos 05 de novembro de 2018 (após, portanto, o ajuizamento da ação de exigir contas). Tendo identidade, ainda que parcial dos objetos, é que, na forma dos arts. 55, § 2º, I e II, e 59 do CPC, a competência para o julgamento do feito era, indiscutivelmente, do Juízo da 2ª Vara de Comodoro, e não da 1ª.

Por outro lado, ainda que se alegue a existência de um conflito negativo de competência, há de se ver que o motivo da sua suscitação se deu no âmbito da pretensa correlação entre a ação de exigir contas de origem com o pedido de recuperação judicial da Ré – e não entre a ação de exigir contas e a ação de exibição de documentos, as quais, por regra de prevenção expressa no art. 59 do Código de Processo Civil, deveriam, obrigatoriamente, ter sido julgadas perante a 2ª Vara de Comodoro. Frise-se, por oportuno, que todos os elementos indicados neste ponto estão, na perspectiva do Autor, alinhados com o entendimento perfilhado pela jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à alegada violação direta ao art. 485, inciso VI, do CPC/15, razão não assiste ao autor.

Isso porque, como já dito no tópico acima, não é verdade que haja sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva do autor em caso supostamente conexo, ou com a mesma causa de pedir.

De igual modo, também consoante pontuado anteriormente, o pedido e a causa de pedir na
actio
exibitória não coincide, em si, com os da ação de prestar contas.

Em relação à suposta afronta aos 330, I, § 1º, IV, e §§ 2º e 3º, melhor sorte não socorre ao fundo autor.

Afinal, o fato de o magistrado que conduz a ação de prestar contas reputar tacitamente apta a inicial, diante dos fatos nela narrados, em nada ofende os dispositivos acima citados, senão a partir de uma retórica unilateral.

Por fim, também não existe nenhuma violação aos artigos 55, § 2º, I e II, e 59 do CPC/15, porquanto, como já ressaltado pela enésima vez, os pedidos e as causas de pedir das ações exibitória e de prestação de contas não são os mesmos.

No mais, ainda que se considere a possível afinidade material entre as causas a justificar uma possível prevenção, é de sabença comezinha que a competência, nesse caso seria relativa, prorrogando-se em caso de arguição tempestiva (em contestação).

Logo, não há se cogitar violação ao art.59 do CPC/15
por suposta inobservância da possível prevenção do juízo da 2ª Vara de Comodoro.” (ID. n. 196028192 - Pág. 23/25)

Note-se que, como já ressaltado, nesse ponto o julgado nada tratou da inadequação da ação de prestação de contas, para fins subjacentes de revisão dos encargos contratuais convencionado.

A questão somente viria a ser abordada, de forma incompleta, no capítulo seguinte da decisão colegiada embargada, em que se discorreu sobre os possíveis erros de fato da sentença rescindenda.

Nesse particular, de se destacar que o voto condutor conduziu o colegiado no sentido de que o
desajuste da postulação da autora daquela ação de prestar contas (ora requerida)
em que proferida a “sentença” rescindenda se coloca em flagrante dissonância com tese paradigma firmada pelo STJ em precedente específico, poderia até configurar uma possível injustiça, ou mesmo um
error in judicando
por parte do juízo prolator, que, todavia, não poderiam ser sanados através da presente ação rescisória. Vejamos:

• Inciso VII – Erro de fato verificável da análise dos autos

Por fim, em relação à hipótese do inciso VIII do art.966 do CPC/15, assim pontuou o autor resumidamente:

(iv)
Art. 966, VIII, CPC
– Erro de fato verificável da análise dos autos: a r. sentença admite (
presume
), sem qualquer ressalva, como verdadeira a afirmação de que a Ré teria buscado, por todos os meios, extrajudicialmente, o esclarecimento das alegadas dúvidas, angústias ou incertezas que alegava ter.

Todavia, no pleito inicial, não há indicação alguma, nem um mísero arremedo de início de indício de que tenha feito qualquer coisa, promovido qualquer ato, na esfera extrajudicial, de maneira que, verdadeiramente, a r. sentença admite como existentes fatos cuja ocorrência jamais foi comprovada, sendo dever da Ré prová-los,
ex vi
art. 373, I, do Código de processo civil, ainda mais quando a r. decisão rescindenda afasta a incidência, ao caso, das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Como se vê acima, toda a fundamentação trazida nesse particular denota a possível ocorrência eventuais
error in procedente
e/ou
error in judicando
, mas jamais um erro de fato verificável dos autos.

O fato, porém, de acordo com a jurisprudência do STJ
‘a ação rescisória não se presta a corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento. Precedentes.’
(AgRg no AREsp 558.325/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 17/08/2015).

Nesse viés, aliás, não se nega por exemplo, que ao receber a inicial rescisória, esta relatora deferiu a tutela de urgência para sustar o trâmite da ação de prestação de contas por verificar um possível desajuste da postulação da autora daquela ação (ora requerida). Senão vejamos:

‘No caso, é possível constatar que nas razões da inicial da
Ação de Exigir Contas
, a ora ré suscitou que da `
análise perfunctória dos lançamentos, se verificou uma gama de divergências entre as taxas de desconto, juros, tarifas, que beiram atrocidades e ilegalidades cometidas ́.
(ID. n. 148405189 - Pág. 9)

Todavia,
`nos termos do entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado no julgamento do REsp n. 1.497.831/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, não cabe a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, sendo que a exclusão de encargos incidentes na relação contratual, com fundamento na não comprovação da sua pactuação, caracteriza revisão contratual. ́
(AgInt no REsp n. 1.805.335/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)’ (ID. n.

Todavia, essa injustiça ou erro de julgamento não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 966 do CPC/15, não podendo ser sanado na via da rescisória
.” (ID. n. 196028192 - Pág. 23/26 – gr. n.)

Ocorre, todavia, que como já dito, o inciso II do parágrafo único do art.1.022 do CPC/15, considera omissa a decisão que incorre em uma das falhas de fundamentação elencadas nos incisos do §1º do art.489 do mesmo
Codex
.

E por sua vez, assim prescreve o inciso VI do §1º do citado art.489:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI -
deixar de seguir enunciado de súmula
, jurisprudência ou
precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Nesse particular, importante ressaltar que,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Seguindo essa linha de raciocínio, o aresto embargado olvidou-se de que, ao julgar o REsp 1.001.779/DF sob o rito dos repetitivos (art.543-C, do CPC/73), a Primeira Seção do STJ, firmou, ainda em
25/11/2009
, a tese paradigma segundo a qual,
“
a Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, cristalizou o entendimento de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. A ação rescisória resta cabível,
se, à época do julgamento cessara a divergência, hipótese em que o julgado divergente, ao revés de afrontar a jurisprudência, viola a lei que confere fundamento jurídico ao pedido
.”

Da dicção expressa da referida tese paradigma, fica evidente se a se ao tempo da prolação da decisão rescindenda – sentença de primeira fase proferida em ação de prestar de contas – já havia pacificação jurisprudencial acerca do descabimento da ação, por inadequação da via procedimental eleita, mostra-se plenamente admissível a ação rescisória para a desconstituição do
decisum
rescindendo por deixar de dar à norma que se afirma manifestamente violada a única interpretação que a jurisprudência das Cortes Superiores firmou como admissível.

E é esse justamente o caso dos autos.

Isso porque, como já anunciado por ocasião da decisão monocrática proferida
initio litis
(ID. n. 148405189), ao julgar REsp n. 1.497.831/PR, também sob a liturgia dos precedentes específicos, a Segunda Seção do STJ cristalizou em definitivo o posicionamento segundo o qual, absolutamente descabida a propositura de ação de prestação de contas quando, a pretexto de exigir esclarecimentos sobre determinadas contas, o postulante almeja, na realidade, revisar encargos do(s) contrato(s) havido(s) entre as partes, fazendo valer os seus cálculos sobre os números da operação.

Na ocasião, restou fixada a seguinte tese paradigma, que estabeleceu a:

“Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas.”
(Tema 908 do STJ)

E, na hipótese dos autos, também como já antecipado, é possível constatar que nas razões da inicial da
Ação de Exigir Contas c/c Tutela de Urgência
n. 1001081-16.2018.8.11.0046, a ora ré suscitou que da
“análise perfunctória dos lançamentos, se verificou uma gama de divergências entre as taxas de desconto, juros, tarifas, que beiram atrocidades e ilegalidades cometidas”
. (ID. n. 148405189 - Pág. 9)

Dessa forma, incumbia ao juízo da causa originária intimar a então autora – e ora ré –, nos termos do art.321 do CPC/15, para emendar a inicial da ação de prestação de contas para a alterar a causa de pedir, de modo a inviabilizar, desde logo, qualquer intento subjacente revisar ou alterar, na segunda fase do procedimento, os encargos do(s) negócio(s) havido(s) entre as partes, na forma do
Tema 908 do STJ
.

Sendo assim, imperioso o reconhecimento da omissão do aresto embargado, nesse ponto específico em que deixou de observar as orientações paradigmas dos
Temas 239
e
908 do STJ
, com a devida atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para o fim de julgar parcialmente procedente a presente rescisória, de modo a desconstituir a decisão rescindenda, devendo os autos do Proc. n. 1001081-16.2018.8.11.0046 retornar à fase processual do recebimento da ação de exigir contas.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes aclaratórios para sanar a omissão relativa à interpretação da alegada violação ao inciso VI do art.485 do CPC/15 à luz do
Tema 239 do STJ
, e, consequentemente,
julgo parcialmente procedente
a
Ação Rescisória
, a fim de reconhecer que a decisão rescindenda violou manifestamente a desconstituir a decisão rescindenda, devendo os autos do Proc. n. 1001081-16.2018.8.11.0046 retornar à fase processual do recebimento da aludida ação de exigir contas, intimando-se a autora daquela
actio
, nos termos do art.321 do CPC/15, para emendar a inicial da ação de prestação de contas para a alterar a causa de pedir, de modo a inviabilizar, desde logo, qualquer intento subjacente revisar ou alterar, na segunda fase do procedimento, os encargos do(s) negócio(s) havido(s) entre as partes, na forma do
Tema 908 do STJ
.

No mais, inverto o ônus de sucumbência, restituindo ao autor valor recolhido inicialmente nos termos do inciso II do art. 968 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025